Tribunal: TJPA
Processo: 0812032-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812032-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRIQUE DO EGITO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 155, § 4°, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.

ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA AUSENCIA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.

A decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como evidenciada como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa e devido a ameaça do denunciado à vítima. Ademais, a decisão foi baseada no ainda, no fato do paciente não ter sido encontrado a época da tentativa do cumprimento da prisão, ademais o réu denota real possibilidade de evasão do distrito da culpa, entendendo que o réu possa tentar, estando em liberdade, ficar em local incerto e não sabido.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo prisão preventiva sido decretada em 11/02/2019, estando atualmente o procedimento em fase de realização de audiência de instrução e julgamento, já designada, para o dia 26 de junho de 2021 Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração

a situação emergencial em que vive o mundo com a pandemia do novo Covid-19, onde os prazos processuais foram suspensos, inclusive para preservação da saúde dos detentos, bem como a particularidade da região.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Alfredo de Jesus Souza do Couto, em benefício de
HENRIQUE DO EGITO DA COSTA
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Alega o impetrante, que foi decretada a prisão do paciente no dia 11/02/2019, entretanto o cumprimento ao mandado de prisão ocorreu no dia 21/10/2019, em virtude de supostamente ter infringido a sanção punitiva capitulada no art. 155, § 4°, inciso I do Código Penal.

Informa que em 15 de setembro de 2020 houve requerimento de revogação do decreto preventivo, ocorre que o Juízo a quo indeferiu o pleito, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2021.

Assevera, que ocorre manifesto constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo, visto que a audiência de instrução e julgamento só acontecerá após 01 ano e 07 meses da decretação da prisão do paciente.

Diante disso, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, e caso o pleito seja denegado requer a substituição da prisão preventiva para medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos à petição.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA que indeferiu o pedido liminar e requisitou as informações da autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o Juiz apontado como autoridade coatora, informou, em síntese, que trata-se de prisão preventiva deferida em desfavor de HENRIQUE DO EGITO DA COSTA, pela suposta prática do crime de furto (art. 155, § 4º, I do CPB), (capitulações provisórias).

Dados extraídos do processo e de decisões anteriores, informam que o paciente supostamente invadiu, arrombando uma casa e subtraiu 40 quilos de carne, no distrito do Jenipapo, integrante do termo judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, tendo sido preso através de diligência policial.

À vítima, o custodiado disse que havia vendido a carne e na oportunidade ameaçou-a.

Após investigações e oitivas de outros suspeitos e do depoimento da vítima, a autoridade policial indiciou o acautelado pela prática do crime previsto no artigo em comento, representando pela prisão do indiciado a época, pedido que foi deferido.

Prossegue esclarecendo que o paciente foi detido em operação policial, após extensa investigação a culminar com o indiciamento e pedido de prisão do custodiado, indiciamento esse baseado em fatos robustos, colhidos no curso das investigações.

A investigação policial concluiu também, que o preso, ora paciente, é suspeito de outras práticas delitivas na região, conforme expresso no inquérito policial à fl. 25.

Em face do já narrado, informou que prisão foi decretada em 11/02/2019 e ainda mantida, pois no caso concreto, verificou estarem presentes os requisitos previstos na lei processual de regência, para o deferimento da prisão preventiva do à época investigado, notadamente o previsto nos artigos 311, 312 e 313 do CPP. Tais narrativas já trazidas no processo e demais elementos dos autos, apontavam a situação na qual, em cognição sumária, foram é ainda são verificados os indícios de autoria e da materialidade delitiva e demais elementos, atribuídos a conduta do acusado, pela prática de crime previsto como furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Afirmou entender ainda que o autuado representa ameaça à ordem pública, devido ao modo como o delito fora possivelmente praticado, conforme o relatado no depoimento de testemunhas e da autoridade responsável pela prisão, bem como da contumaz reiteração da conduta delitiva, em crimes contra o patrimônio.

Ademais, destacou que tal expediente é somado que o agente ameaçou a vítima (fl.23 do inquérito, sistema Libra), bem como quando do cumprimento do mandado de prisão, narrou a autoridade policial, que o custodiado não foi encontrado. (fl. 25 do relatório do inquérito policial).

Destaca que sobre a questão de não ter sido encontrado a época da tentativa do cumprimento da prisão, o réu denota real possibilidade de evasão do distrito da culpa, ficando em liberdade, notadamente se considerar que responde a outras ações criminais, além de ser suspeito de ter praticado outras condutas tipificadas como crime.

Por fim, informa que o procedimento está na fase de realização de audiência de instrução e julgamento, já designada, para o dia 26 de junho de 2021.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Em virtude das férias regulamentares da relatora, a defesa requereu a distribuição do feito, pelo que vieram-me redistribuídos para julgamento do mérito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No caso em examine
,
a impetração se afere a soltura do paciente, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, ocorrendo ainda excesso injustificado de prazo. Assevera, no mais, que o impetrante possui residência fixa no município desde seu nascimento, ressaltando que há requisitos para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a ilegalidade da manutenção da prisão por ausência de requisitos da prisão preventiva, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como evidenciada como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa e devido a ameaça do denunciado à vítima.

Ademais, a decisão foi baseada no ainda, no fato do paciente não ter sido encontrado a época da tentativa do cumprimento da prisão, ademais o réu denota real possibilidade de evasão do distrito da culpa, entendendo que o réu possa tentar, estando em liberdade, ficar em local incerto e não sabido.

Sendo assim, que a decisão vergastada se encontra fundamentada em elementos constantes dos autos, em nada justificando a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, tendo
prisão preventiva sido decretada em 11/02/2019, estando atualmente o procedimento em fase de realização de audiência de instrução e julgamento, já designada, para o dia 26 de junho de 2021

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito,
sendo necessário reiterar, a situação emergencial em que vive o mundo com a pandemia do novo Covid-19, onde os prazos processuais foram suspensos, inclusive para preservação da saúde dos detentos, bem como a particularidade da região.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 21/01/2021